Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705122-87.2019.8.07.0010 RECORRENTE: LILIANE PEREIRA DIAS RECORRIDO: EDSON ROMUALDO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICADA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RESSARCIMENTO. VALORES COMPROVADAMENTE TRANSFERIDOS. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO. 1. Não merece conhecimento a alegação de confissão do autor, uma vez que, tratando-se de situação ocorrida na audiência de instrução e julgamento, deveria ter sido arguida pela ré apelante naquela oportunidade perante o Juízo de origem, sendo vedado o seu enfrentamento direto por esta instância revisora, constituindo verdadeira inovação recursal, além de implicar em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371, do CPC, ao passo que a instrução probatória se encontra condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. 3. Tendo sido observado o procedimento adequado pelo Juízo de origem, que corretamente acolheu a impugnação à oitiva da testemunha arrolada pela ré, por não ter havido a juntada do rol no prazo designado para tanto (art. 357, §4o, CPC), bem como por ser a testemunha filha da ré (art. 447, §2o, I, CPC), ressaltando a impossibilidade de oitiva como informante por não se tratar de causa relativa ao estado da pessoa, não há que se falar em cerceamento de defesa. 4. Nos termos dos art. 985 e 997, do Código Civil, a sociedade adquire personalidade jurídica a partir da inscrição – no registro próprio e na forma da lei – de seus atos constitutivos, que podem ocorrer por escrito particular ou público. 5. Embora seja incontroverso que autor e ré tenham pretendido iniciar uma atividade empresarial em conjunto, não houve formalização da sociedade empresarial entre as partes, não havendo que se falar em dissolução de sociedade. 6. Não tendo a ré apelante produzido provas de suas alegações de ausência de ilícito e de que teria repassado parte dos valores questionados diretamente para o autor, o fazendo tão somente de modo genérico, verifica-se que esta não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. 7. Apelação cível parcialmente conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7, 9 e 10, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acolhimento da impugnação à oitiva da testemunha por ela indicada ensejou cerceamento de defesa; b) artigo 884 do Código Civil, alegando a ausência de prova efetiva do mencionado dano material, o que, em seu entendimento, levaria ao enriquecimento sem causa do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 7, 9 e 10, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Logo, tendo sido observado o procedimento adequado pelo Juízo de origem, que corretamente acolheu a impugnação à oitiva da testemunha arrolada pela ré, por não ter havido a juntada do rol no prazo designado para tanto (art. 357, §4o, CPC), bem como por ser a testemunha filha da ré (art. 447, §2o, I, CPC), ressaltando a impossibilidade de oitiva como informante por não se tratar de causa relativa ao estado da pessoa, não há que se falar em cerceamento de defesa” (ID Num. 29269031 - Pág. 6), que “O autor comprovou ter depositado na conta da ré a quantia de R$90.000,00 (noventa mil reais) para iniciarem a atividade empresarial, como se vê do documento ID 26732994, não tendo a ré negado tal ocorrência na defesa apresentada” (ID Num. 29269031 - Pág. 8), que “De tal modo, embora a ré apelante alegue que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito, tampouco restou considerada a transferência de valores para o autor, de uma detida análise dos autos, esta não colacionou qualquer documentação hábil a comprovar suas alegações” (ID Num. 29269031 - Pág. 8) e que “Logo, não tendo a ré apelante produzido provas de suas alegações, o fazendo tão somente de modo genérico, verifica-se que esta não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC” (ID Num. 29269031 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017